Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714291-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO TODT APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Apelação cível interposta por Roberto Todt contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança (com pedido de liminar) impetrado em desfavor do Presidente da Comissão de Exame do Concurso Público para o Cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, denegou a segurança. Custas pelo impetrante e sem honorários (ID no 44426608). 3. Intime-se o apelante, Roberto Todt, para, no prazo de 48 horas, juntar o mesmo atestado médico e/ou relatório médico que foi anexado à inscrição do concurso público. 4. Juntado o documento, intime-se o apelado, Cebraspe, para, querendo, se manifestar no mesmo prazo de prazo de 48 horas. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO